Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-81.2009.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000136-81.2009.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: MILTON VAGNER AMORIN DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
TACIANO RIOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM PROCESSO-CRIME POR AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA PENAL. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia, visando à reforma da sentença penal que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar em processo-crime, sob a alegação de que (i) a fixação da verba não estaria vinculada à tabela da OAB, (ii) a matéria seria de competência exclusiva da esfera cível, e (iii) não teriam sido observadas as formalidades legais previstas no §1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários do defensor dativo deve observar obrigatoriamente a tabela da OAB; (ii) estabelecer se a fixação de honorários pode ocorrer na sentença penal, ou se exige ação própria na esfera cível; (iii) determinar se o valor arbitrado na sentença se mostra razoável e compatível com os serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tabela da OAB não vincula obrigatoriamente o juiz, mas pode ser utilizada como parâmetro de razoabilidade na fixação dos honorários, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 984 do STJ.

A sentença penal pode fixar os honorários do defensor dativo, constituindo título executivo judicial, conforme previsto no art. 24 da Lei nº 8.906/94 e no art. 585, V, do CPC/1973 (atualmente art. 784, IV, do CPC/2015), sendo desnecessária a propositura de ação própria.

A jurisprudência do STJ reconhece que a nomeação de defensor dativo é legítima diante da ausência da Defensoria Pública, e o Estado tem o dever de arcar com os honorários fixados judicialmente, sob pena de enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 2.700,00 arbitrado na sentença se mostra compatível com o serviço prestado pelo advogado dativo, que apresentou resposta à acusação e petição de prescrição acolhida pelo juízo, sendo indevida a pretensão de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tabela da OAB serve como referência válida para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, mas não vincula obrigatoriamente o magistrado.

2. É legítima a fixação de honorários em favor de defensor dativo diretamente na sentença penal, a qual constitui título executivo judicial.

3. O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários do defensor dativo nomeado em razão da ausência da Defensoria Pública, conforme dever constitucional de prestar assistência jurídica gratuita.

4. O valor arbitrado a título de honorários deve observar a razoabilidade e a compatibilidade com os serviços prestados, podendo ter como parâmetro a tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §1º e §2º, e 24; CPC/1973, art. 585, V; CPC/2015, art. 784, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.05.2006; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.08.2014; STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2004.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000136-81.2009.8.05.0158
,
de Mairi/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
TACIANO RIOS DE SOUZA (OAB/BA: 31.589)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR DESPROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.